Tribunal: TJSP
Processo: 1017730-58.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - Extinção de condomínio – Direitos sobre imóvel adquiridos durante união estável e partilhados em 50% para cada parte em acordo homologado judicialmente – Direitos possessórios que têm valor patrimonial – Possibilidade de cessão judicial – Aplicação analógica do artigo 1.322 do CC – Sentença anulada – Art. 1.013, CPC – Determinada a extinção da composse, prosseguindo-se em liquidação

Ementa:
APELAÇÃO - Extinção de condomínio – Direitos sobre imóvel adquiridos durante união estável e partilhados em 50% para cada parte em acordo homologado judicialmente – Direitos possessórios que têm valor patrimonial – Possibilidade de cessão judicial – Aplicação analógica do artigo 1.322 do CC – Sentença anulada – Art. 1.013, CPC – Determinada a extinção da composse, prosseguindo-se em liquidação para regular avaliação e posterior cessão dos direitos em hasta pública, com partilha do produto da venda em 50% para cada parte, observado o direito de preferência do réu – Demanda procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017730-58.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
APARECIDA DA COSTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELVIS DE
MELO BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224 -Voto no 9822
2
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224
Apelante: Maria Aparecida da Costa da Silva
Apelado: Elvis de Melo Bezerra
Comarca:Guarulhos
Juiz 1o Grau: Adriana Porto Mendes
Voto no 9822
APELAÇÃO - Extinção de condomínio – Direitos sobre imóvel
adquiridos durante união estável e partilhados em 50% para cada
parte
em
acordo
homologado
judicialmente
–
Direitos
possessórios que têm valor patrimonial – Possibilidade de cessão
judicial – Aplicação analógica do artigo 1.322 do CC – Sentença
anulada – Art. 1.013, CPC – Determinada a extinção da composse,
prosseguindo-se em liquidação para regular avaliação e posterior
cessão dos direitos em hasta pública, com partilha do produto da
venda em 50% para cada parte, observado o direito de preferência
do réu – Demanda procedente – Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 99/104, que julgou extinta, sem
resolução do mérito, a ação de extinção de condomínio, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC.
Irresignada,
recorre
a
autora
(fls.
105/111).
Sustenta que é possível a alienação judicial dos direitos
possessórios sobre o bem comum e indivisível, até porque o
apelado, procurado por ela diversas vezes, nunca demonstrou
interesse em resolver a questão.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
(cf. certidão de fls. 123).
É o relatório.
Consta da inicial que a autora adquiriu, junto com
seu ex-companheiro, os direitos sobre o bem imóvel descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224 -Voto no 9822
3
inicial. Na dissolução da união, tais direitos foram partilhados por
igual entre o ex-casal e, no mesmo acordo, dispuseram sobre a
cessão desses direitos.
Alega, contudo, que seu ex-companheiro cedeu
a
integralidade
dos
direitos
sem
consultá-la,
informá-la
posteriormente ou repassar-lhe os 50% do produto da venda
equivalentes à sua quota parte.
Requer, portanto, a extinção do “condomínio”, a
alienação dos direitos sobre o bem, com extinção da composse
e divisão do produto da venda em 50% para cada parte,
equivalente aos quinhões possessórios.
Verificado
o
falecimento
do
requerido,
ex-
companheiro da autora, a inicial foi emendada para inclusão de
seu único herdeiro, ora apelado.
A r. sentença, no entanto, extinguiu a demanda
por ausência de interesse processual, já que a autora não é
titular do domínio do bem.
Respeitado o entendimento do nobre magistrado,
o recurso deve ser provido, para cassar a sentença de extinção.
E, considerando que o processo reúne condições de julgamento
imediato, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao
julgamento do mérito.
Restaram devidamente comprovados os direitos
possessórios da autora sobre o imóvel, conforme os termos do
acordo
de
dissolução
de
união
estável
homologado
judicialmente (fls. 12/20).
Nesta
mesma
avença,
as
partes
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224 -Voto no 9822
4
comprometeram a ceder estes direitos, dividindo-se o produto da
venda em partes iguais, sem estabelecer prazo para isto. O ex-
companheiro, todavia, faleceu antes de efetivada a cessão.
E, em contestação, o herdeiro requerido impugna
a alegação de que houve cessão dos direitos possessórios a
terceiros, explicando que apenas permitiu a ocupação do
imóvel por terceiros a título de comodato.
Não se opõe, contudo, à extinção da composse,
com cessão dos direitos, manifestando seu interesse em exercer
o direito de preferência.
Em que pese não haja propriedade formal e
condomínio propriamente dito, as partes detém direitos sobre o
bem e que tem valor econômico.
Assim, a fim de extinguir-se a composse existente,
em aplicação analógica das disposições do artigo 1.322 do
Código Civil, possível a cessão judicial dos direitos possessórios,
que deve ser realizada com a ressalva de que eventual
arrematante se subrroga nos direitos de possuidor.
Nesse sentido:
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM
Recurso
fundado
na
inexistência
de
comprovação
da
propriedade, por falta de registro no Oficial de Registro de
Imóveis

Comprovação
da
existência de direitos
possessórios, partilhados em acordo de divórcio, e que tem
valor econômico
Direito potestativo de que cada
cotitular da posse postule em juízo a alienação judicial da
coisa comum
Aplicação analógica do art. 1.322 do
Código Civil
Precedentes deste E. Tribunal
Recurso
desprovido. Apelação no 0001488-93.2015.8.26.0315. Rel.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves. 2a Câmara de Direito
Privado. J. 06/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224 -Voto no 9822
5
Ação de extinção de composse. Extinção sem resolução do
mérito
ilegitimidade ativa. Inconformismo por parte da
autora. Não acolhimento. Ação de alienação judicial para
extinção de composse
possibilidade. Caso dos autos,
contudo, que exige partilha prévia dos direitos possessórios,
individualizando os direitos que caberão a cada um dos
herdeiros. Extinção sem resolução do mérito mantida, seja
por ilegitimidade ativa, seja por ausência de interesse
processual. Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios
fundamentos
artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça. Recurso de apelação não provido.
Apelação no 1011830-71.2016.8.26.0361. Rel. Piva Rodrigues.
9a Câmara de Direito Privado. J. 14/08/2018.
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM
Extinção do
processo sem resolução do mérito, porque as partes são
meras titulares de direitos sobre a coisa
Inexistência de
propriedade formal sobre o imóvel comum que não impede
a alienação judicial dos direitos patrimoniais decorrentes da
posse Possibilidade de extinção, tal como se condomínio
fosse
Direitos sobre o imóvel que possuem valor
econômico e podem ser levados à hasta pública Inexiste
norma impeditiva de alienação judicial de direitos de
adquirente sobre imóvel a ser regularizado, desde que
cientificados os eventuais arrematantes acerca de tal
situação jurídica Recurso provido, para cassar a decisão e
determinar o prosseguimento do feito. Apelação no
1001872-73.2017.8.26.0281.
Rel.
Francisco
Loureiro.
1a
Câmara de Direito Privado. J. 11/05/2018.
Dito isto, determina-se a descontituição da
composse havida entre as partes em relação ao imóvel,
prosseguindo-se em liquidação de sentença para regular
avaliação e posterior cessão dos direitos em hasta pública, com
partilha do produto da venda em 50% para cada parte,
observado o direito de preferência do réu.
Com este resultado, a sucumbência é do
requerido,
que
fica
responsável
pelas
custas,
despesas
processuais e honorários fixados em 12% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017730-58.2016.8.26.0224 -Voto no 9822
6
Daí por que se dá provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator